Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO REALIZADA COM SENHA. CARTÃO ADICIONAL NO NOME DO IRMÃO. COMPRAS ADEQUADAS AO PERFIL DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO DA COMPRA ENVIADA POR SMS. RECLAMAÇÃO REGISTRADA SETE DIAS DEPOIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTENTES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde pelos danos suportados pelo consumidor quando houver fraude classificada como fortuito interno: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
2. A utilização do cartão de crédito adicional pelo irmão da autora mediante o uso de senha para aquisição de produtos que se enquadram ao perfil de consumo indicado nas faturas infirma a ocorrência de fraude, sobretudo se a autora recebeu notificações das compras assim que realizadas e somente sete dias depois registrou reclamação e não promoveu o bloqueio do cartão que continuou sendo utilizado.
3. Inexistindo indícios de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido da autora de indenização da quantia debitada no cartão de crédito.
4. Recurso conhecido e provido.